Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724085-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator